Tribunal: TJMT
Processo: 1029136-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029136-71.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios, Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AYESKA BIFON - CPF: 047.357.041-67 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 33.590.179/0001-33 (IMPETRANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (IMPETRANTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E GESTOR DE PRECATÓRIOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE SODALÍCIO; NOS TERMOS DO VOTO DO DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, ACOMPANHADO PELO DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E PELA DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO; VENCIDA A RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, ACOMPANHADA PELA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E PELO DES. JONES GATTASS DIAS; NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EM RAZÃO DE AUSÊNCIA JUSTIFICADA, E O DES. MÁRCIO VIDAL, POR IMPEDIMENTO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE EM PRECATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. REMESSA AO ÓRGÃO ESPECIAL.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por sociedade individual de advocacia contra ato do Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios, que determinou a retenção do imposto de renda na fonte sobre honorários advocatícios contratuais a serem recebidos via precatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo detém competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato praticado por Juiz Auxiliar da Presidência.

III. Razões de decidir

3. O Juiz Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios atua por delegação direta do Presidente do Tribunal de Justiça, não exercendo as atribuições típicas de juízo de primeira instância.

IV. Dispositivo e tese

9. Declarada a incompetência. Remessa dos autos ao Órgão Especial.

Tese de julgamento
: “O mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, no exercício de competências delegadas, deve ser processado e julgado pelo Órgão Especial, e não pelas Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo”.

___________

Dispositivos relevantes citados
: RITJMT, art. 15, I, "g"; art. 17-B, I, "b".

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U. 1038898-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Órgão Especial, j. 12/02/2026; TJMT, N.U. 1016479-68.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Órgão Especial, j. 11/09/2025; TJMT, N.U. 1015339-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 15/08/2024.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra ato indigitado coator e atribuído ao EXMO. SR. JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E GESTOR DE PRECATÓRIOS, qual seja, a determinação de retenção do imposto de renda sobre os honorários contratuais no Precatório no 1022691-08.2023.811.0000.

Argumenta a Impetrante que é direito líquido e certo receber os honorários advocatícios contratuais sem a retenção do imposto de renda, haja vista que a responsabilidade pelo recolhimento dos tributos incidentes sobre o faturamento é da própria sociedade (pessoa jurídica).

Alega que o ato coator atribui à pessoa física a titularidade dos honorários, ignorando que a atuação se deu no exercício da advocacia em sociedade.

Sustenta que a titularidade dos honorários é da sociedade de advogados, ainda que a procuração e o contrato sejam firmados em nome do advogado, que a retenção do imposto de renda na fonte é manifestamente ilegal, pois configura bitributação e antecipação de receita indevida para o fisco, bem como inaplicabilidade da Solução de Consulta DISIT/SRRF02 no 2007/2023.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no Id. 317540357.

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada coatora no Id. 320039398.

O Estado de Mato Grosso não apresentou defesa, conforme certidão lançada no Id. 322395985.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, conforme parecer anexado no Id. 329593895.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO PRELIMINAR – DA INCOMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (VOGAL)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado por
LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
contra ato reputado ilegal atribuído ao e.
JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E GESTOR DE PRECATÓRIOS
, que determinou a retenção do imposto de renda sobre os honorários contratuais no Precatório n. 1022691-08.2023.811.0000.

N
os termos do art. 17-B, I, alínea “b”, do Regimento Interno deste e. Tribunal, compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
processar e julgar os mandados de segurança contra atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público.

Entretanto, o magistrado que atua na Central de Precatórios o faz na condição de Juízo Auxiliar da Presidência, em exercício de funções por delegação direta do i. Presidente deste e. Tribunal de Justiça.

Logo,
compete ao Órgão Especial o controle jurisdicional de ato delegado pelo i. Presidente desta Corte de Justiça
, em observância ao art. 15, I, alínea “g”, do RI/TJMT.

A corroborar, citam-se julgados do Órgão Especial em matéria de precatórios: N.U. 1038898-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Órgão Especial, j. 12/02/2026; N.U. 1016479-68.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Órgão Especial, j. 11/09/2025; N.U. 1015339-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 15/08/2024.

Diante de tais premissas, tenho que
deve
ser reconhecida de ofício a incompetência desta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, com o declínio do feito ao Órgão Especial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia ao entendimento adotado pela d. relatora, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA
desta e. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo e
DETERMINO
a remessa dos autos ao Órgão Especial deste Sodalício, nos termos do art. 15, I, alínea “g” do RITJMT. É como voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026